Tribunal: TJSP
Processo: 1088879-93.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Contrato de transporte aéreo – Cancelamento do voo – Incontroversa a falha na prestação do serviço contratado – Ausência de efetiva prestação de assistência à passageira – Dano moral evidenciado – Insuficiência da verba indenizatória arbitrada em R$ 1.000,00 – Majoração – Recurso a que se dá provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1088879-
93.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DEBORA BARBOSA
PANASSOLLO, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088879-93.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 44229 - Fernando
2
VOTO No: 44229
APEL. No: 1088879-93.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Juliana Pitelli da Guia
APTE: Débora Barbosa Panassollo
APDA.: Tam Linha Aéreas S/A.
Apelação
Ação indenizatória
Contrato de transporte
aéreo Cancelamento do voo Incontroversa a falha na
prestação do serviço contratado
Ausência de efetiva
prestação de assistência à passageira
Dano moral
evidenciado

Insuficiência
da
verba
indenizatória
arbitrada em R$ 1.000,00 Majoração Recurso a que se
dá provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Débora Barbosa Panassollo em
face de Tam Linhas Aéreas S/A., sob alegação de que adquiriu passagem aérea da
requerida para o voo Guarulhos Belo Horizonte, para a data de 04.07.2019, com
embarque programado às 23h10min. Alegou que, ao chegar no aeroporto, tomou
ciência de problema em seu voo. Após espera, foi realocada para o voo com
embarque às 03h20min do dia seguinte. Aduziu que recebeu um “voucher” para
alimentação que, todavia, não era aceito em todos os restaurantes. Pugnou pela
reparação do abalo moral havido.
Regularmente citada, a requerida apresentou contestação,
oportunidade em que alegou que o cancelamento do voo decorreu de caso fortuito, o
que exclui sua responsabilidade. Rechaçou a pretensão indenizatória formulada.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 99/103, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado para condenar a
empresa transportadora ao pagamento, por danos morais, da quantia de R$ 1.000,00,
atualizada desde o arbitramento e acrescida de juros legais, a contar do evento
danoso. Condenada a transportadora, ainda, ao pagamento das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088879-93.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 44229 - Fernando
3
processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
Em suas razões recursais, pugna a autora pela majoração da
verba indenizatória arbitrada.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
É a suma do necessário.
Assiste razão à recorrente.
Consoante se vislumbra dos autos, restou incontroversa a falha
na prestação do serviço contratado.
No que tange ao dano moral sofrido, impende esclarecer que, a
despeito do motivo do cancelamento do voo, remanesce a transportadora com a
obrigação de prestar devida assistência aos passageiros, nos termos do artigo 14, da
Resolução no 141, editada pela Agência Nacional de Aviação Civil, que assim dispõe:
“Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo,
bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar
ao passageiro que comparecer para embarque o direito a receber
assistência material.
§1o A assistência material consiste em satisfazer as
necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo
compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do
horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais
como ligação telefônica, acesso a internet ou outros;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação adequada;
III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local
adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem”.
Além de a transportadora não ter comprovado, conforme lhe
incumbia (artigo 373, II, do Novo Código de Processo Civil), a prestação de efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088879-93.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 44229 - Fernando
4
assistência à passageira, como não poderia deixar de ser reconhecido pela
experiência comum do homem médio, o evento experimentado pela autora
transcendeu o mero aborrecimento, incômodo ou contratempo que poderiam ser
causados por um comezinho descumprimento contratual.
Como é sabido, o direito à honra pode ser compreendido,
dentre outras variações, como o bom nome, o prestígio, a reputação, estima e
decoro, além da consideração e o respeito perante os semelhantes, independente de
existir um prejuízo material daí decorrente, certo e determinado, contrariamente ao
invocado na exceção levantada, pois é indiferente ao império do Direito ao relevar à
reparação do dano moral, apenas e tão somente, a prática do ato ilícito e não o virtual
prejuízo que terá importância na fixação da indenização que vier a ser acolhida como
devida finalmente.
A honra é o (“...”) sentimento de nossa dignidade própria (honra
interna, honra subjetiva), quer como apreço e respeito de que somos objetos ou nos
tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, honra
objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à integridade do
seu corpo e do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à indenidade do seu
amor-próprio (consciência do próprio valor mora e social, ou da própria dignidade ou
decorro) e do seu patrimônio moral.
Salienta-se, ademais, que os danos morais aqui apontados são
daqueles danos que emergem “in re ipsa”, isto é, aqueles cuja existência se presume
de modo absoluto (“iuris et de jure”) e que, por certo, dispensam a comprovação da
dor, do sofrimento, da angústia e da desolação, sendo “da natureza das coisas” que o
sofrimento impingido era indiscutível.
Quanto ao montante da verba indenizatória, cumpre salientar
que o dano moral, “se não é verdadeiramente, dano suscetível de fixação pecuniária
equivalencial, tem-se de reparar equitativamente” (Pontes de Miranda)1. In casu, é
aplicável a teoria do valor do desestímulo em que o quantum fixado deve ser de valor
hábil a incutir naquele que agiu incorretamente uma repercussão tal que iniba a sua
1 MIRANDA, Pontes de, Tratado de Direito Privado, Tomo 54, parágrafo 5.536, n.1, pg. 61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1088879-93.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 44229 - Fernando
5
conduta antijurídica, impedindo a reiteração de seu ato, levando-se sempre em conta
a capacidade patrimonial do causador do dano e daquele que o sofreu, com o escopo
de não transformar também tal evento em enriquecimento sem causa.
Daí porque se devem relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados, ainda, os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que a quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa. É
dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido, entenda
que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa, respeitando a norma, e,
ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo dano extrapatrimonial sofrido,
sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento sem causa.
Enfim, em atenção ao cunho satisfativo-punitivo de que se
revestem as indenizações por dano moral, observados, ainda, os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu arbitramento, respeitada a
convicção do MM. Juízo “a quo”, a quantia arbitrada em R$ 1.000,00, não se
apresenta suficiente, sendo, de rigor, sua majoração à importância de R$ 5.000,00,
devidamente atualizada pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça,
a partir deste julgamento (Súmula no 362, do E. Superior Tribunal de Justiça), e
acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, vez que se trata de
dano originário de relação contratual (STJ, AgRg no AREsp no 318062/RS, 3a T., Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 12.02.2015).
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo interposto para
majorar a verba indenizatória à importância de R$ 5.000,00, devidamente atualizada
pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir deste
julgamento, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica